Tribunal: STF
Processo: MI 323
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
Mandado de injunção. Agravo regimental contra  despacho  que
não admitiu litisconsorcio passivo e indeferiu liminar.
         - Ja se firmou o entendimento desta  Corte,  no  sentido  de
que, em mandado  de  injunção,  não  cabe  agravo  regimental  contra
despacho que indefere pedido de concessão de liminar.
         - Por outro lado, na  Sessão  Plenaria  do  dia  8.8.91,  ao
julgar este Plenário  agravo  regimental  interposto  no  mandado  de
injunção 335, decidiu ele, por maioria de  votos,  que,  em  face  da
natureza mandamental do mandado de injunção,  como  ja  afirmado  por
este Tribunal, ele se dirige as autoridades ou órgãos publicos que se
pretendem omissos quanto a regulamentação que viabilize  o  exercício
dos  direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das   prerrogativas
inerentes  a  nacionalidade,  a  soberania  e  a  cidadania,  não  se
configurando, assim, hipótese de cabimento de litisconsorcio  passivo
entre essas autoridades e órgãos publicos que deverao, se for o caso,
elaborar a regulamentação necessaria, e particulares que, em favor do
impetrante  do  mandado  de  injunção,  vierem  a  ser  obrigados  ao
cumprimento  da  norma  regulamentadora,   quando   vier   esta,   em
decorrência de sua elaboração, a entrar em vigor.
         Agravo  que  se  conhece  em  parte,  e  nela  se  lhe  nega
provimento.